Tribunal: TJDFT
Processo: 0713379-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
Nada prover quanto à petição avulsa de reconsideração de ID 35117546. Eventual irresignação quanto ao decidido deve vir por meio do manejo do recurso cabível. Conforme o comando final da decisão de ID 35049699, aguarde-se o decurso do prazo legal para apresentação das contrarrazões pela parte agravada. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se.